Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711479-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELHIANE JUNKER JARDIM FARIAS AGRAVADO: VITAL IMPLANTES EIRELI DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0704599-29.2020.8.07.0014 – id 88394199) que indeferiu a gratuidade de justiça por falta de comprovação de hipossuficiência. Afirma a necessidade do benefício, pois não tem condições de suportar os custos financeiros do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Requer a suspensão da decisão. 2. Considerando que a gratuidade só foi requerida na fase saneadora, quando deferida a prova pericial, e que o preparo do agravo tem valor inferior ou no máximo equivalente ao das custas iniciais, que foram recolhidas pela autora, indefiro o benefício em relação ao presente recurso, acrescentando, em princípio, os fundamentos da decisão agravada. Efetue a agravante o preparo no prazo de cinco dias, sob pena do recurso não ser conhecido. I. Brasília, 30.04.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR